Tribunal: TJMT
Processo: 1004576-44.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004576-44.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEIDE MARIA DA COSTA - CPF: 384.327.491-68 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO E DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE
INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela consumidora requerendo a nulidade de cláusulas contratuais de "Cartão de Crédito Consignado", com pedido de devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais,
sob alegação
de abusividade contratual decorrente de ausência d
o dever de informação.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o contrato de cartão de crédito consignado apresentou falha informativa suficiente para caracterizar abusividade e violação ao
Código de Defesa do Consumidor
; e (
ii
) a necessidade de ressarcimento em dobro e reparação por danos morais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

Analisando o termo contratual de adesão firmado entre as partes, verifica-se que o apelante teve ciência dos termos do contrato, inclusive do funcionamento dos descontos do valor mínimo da fatura sobre a margem consignável, conforme os comprovantes de saques e faturas nos autos.

4. Nos contratos de adesão de natureza bancária, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, e o dever de transparência deve ser respeitado. No entanto, no presente caso, resta comprovado que o apelante utilizou o limite do cartão e realizou saques, estando explícito no contrato que os descontos recaem sobre o valor mínimo da fatura, o que afasta a alegação de desconhecimento e abusividade.

5. Não se verificando irregularidade na cobrança de encargos, bem como ausência de vício contratual ou dano passível de reparação, é improcedente o pedido de ressarcimento e indenização por danos morais.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de Julgamento:

“1. Em contratos de cartão de crédito consignado com desconto de valor mínimo da fatura na folha de pagamento, desde que pactuados expressamente, não há violação ao dever de informação quando comprovada a ciência e utilização dos recursos pelo consumidor; 2. A inexistência de vício na contratação e de conduta ilícita pelo fornecedor afasta a possibilidade de ressarcimento em dobro e indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 3º, §2º, e 6º, III; CPC, art. 1.010; CP, art. 42; Súmula 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/MT AP nº 1029364-25.2022.8.11.0041;

TJ/MT AP nº 1002416-20.2023.8.11.0006.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Neide Maria da Costa
em face da
r.
sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT
,
que
,
nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos
morais

movida

em face do
Banco
Santander S.
A.
,
julgou improcedente o pedido contido na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensos em razão da gratuidade de justiça.

Inconformad
a
,
a
apelante pleiteia a reforma da sentença para reconhecer a
abusividade do contrato firmado
entre as partes,
convertendo-o em empréstimo consignado
, com a aplicação das devidas taxas e juros. Requer, ainda, que o Banco Apelado seja condenado a
restituir em dobro
os valores indevidamente cobrados, além de ser compelido ao pagamento de
indenização por danos morais
e
honorários de sucumbência
.
(ID. 229036213).

O banco apresentou contrarrazões,
pleite
a
ndo pelo
d
esprovimento
do recurso. (ID
229036215
)

É o relato do necessário.

Inclua-se e
m Pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARC
OS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
Neide Maria da Costa
celebrou contrato de empréstimo consignado junto ao
banco apelado
. No entanto,
alega ter sido realizado,
sem seu conhecimento
, um contrato de
cartão de crédito na modalidade RMC.

A autora requer a
conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado
, a
devolução em dobro
do valor cobrado a maior e a condenação do requerido ao pagamento de
indenização por danos morais
, uma vez que, no momento da contratação, não lhe foram prestadas informações adequadas sobre o real teor do contrato.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou
improcedente o pedido
, condenando a parte autora ao
pagamento das custas processuais e honorários
sucumbenciais.

Irresignada
, a Apelante
apresentou o presente recurso visando
a
reforma da sentença.

Assim, passo à análise da apelação.

DA CONVERSÃO DO CONTRATO

A controvérsia consiste em verificar se o contrato de
"Cartão de Crédito Consignado"
celebrado pela apelante com o banco apelado apresentou abusividade decorrente da ausência de informações claras e suficientes ao consumidor, especialmente quanto aos descontos efetuados diretamente em sua folha salarial. Ressalta-se que tais descontos incidem apenas sobre o saldo mínimo da margem consignável, prorrogando indefinidamente o débito com a aplicação de juros e encargos abusivos. Assim, cabe examinar se é devido o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais.

Nesse contexto, não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária se enquadram entre os contratos de adesão, sendo, portanto, imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente considerando que a atividade bancária está expressamente prevista no artigo 3º, §2º, do CDC.

Na hipótese, analisando o caderno processual, verifico que o pacto celebrado entre as partes
,
na data de
03.01.2011
, está intitulado como “
TERMO DE ADESÃO
– EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO DE CRÉDITO – ao Regulamento de Crédito Consignado do Banco Bonsucesso S.A.”
, com o preenchimento dos dados pessoais da apelante,
solicitando ainda
“a emissão e envio do car
tão para seu endereço, bloqueado para uso, em até 30 dias úteis após a aprovação. Declara que somente desbloqueará o cartão após ler e entender o Regulamento, responsabilizando-se pelo seu uso e guarda e pela disponibilidade de margem consignável para desconto do valor mínimo da fatura mensal e das compras, serviços, tarifas e encargos inerentes.
”

Ademais, ao consultar as faturas do cartão consignado, constato que a apelante
efetivamente o utilizou
, realizando mais de
dez saques
, incluindo um no valor de R$ 3.702,93 (ID 229037736 – pág. 149), além de diversas compras (ID 229037736 – pág. 164).

Assim, os valores mínimos do cartão de crédito consignado estão sendo descontados diretamente na folha de pagamento da apelante, correspondentes ao limite da Reserva de Margem Consignável (RMC). Portanto,
não cabe alegar desconhecimento
, pois está explícito no contrato que tais descontos
referem-se ao valor mínimo dos saques de empréstimo realizados com o cartão,
cujos

valores
principais permanecem em aberto.

De fato, o que se constata nos autos é que a apelante usufruiu dos benefícios do cartão de crédito disponibilizado e tinha plena ciência dos termos do contrato, não sendo cabível alegar desconhecimento ou desconsideração da transação bancária.

É certo que, nessa modalidade de cartão de crédito consignado, a instituição bancária efetua o desconto do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento do devedor, caso não ocorra o pagamento integral da fatura. Esse pagamento mínimo corresponde à margem consignável do consumidor.

Portanto, é incontroverso que o
não pagamento integral das faturas de cartão de crédito resultou na incidência de encargos financeiros
sobre o saldo devedor da apelante, conforme discriminado nos documentos apresentados pelo apelado. Assim, não se constata qualquer ilegalidade nos descontos realizados na folha de pagamento da apelante, tampouco nos encargos moratórios.

Com efeito, não é razoável que a apelante
contrate o cartão de crédito na modalidade consignada, utilize os valores sacados e, posteriormente, alegue desconhecimento
do tipo de negócio jurídico contratado. Sendo comprovado que não efetuou o pagamento integral das faturas, os descontos dos valores mínimos são regulares, nos termos ajustados no contrato.

Nesse sentido, já decidiu as Câmaras de Direito Privado deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE
VONTADE NÃO CONFIGURADOS
- REVISÃO DA TAXA DE JUROS - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação, inclusive com sua utilização em compras pelo consumidor, autorizando os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de compra em estabelecimentos locais, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado,
sob pena
de incorrer os encargos moratórios.

Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado.

Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado,
enquanto que
naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

“No julgamento do
REsp
nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
– DJ 1/12/2015)

Não há falar que o Apelado aderiu às escuras à operação de cartão de crédito consignado ou que não sabia da sua obrigação de pagar a fatura enviada para o endereço de cobrança. Logo, se conhecia que o limite utilizado era para a modalidade mais onerosa (cartão de crédito), não há elementos que autorize a interferência do Poder Judiciário nessa relação para reduzir o custo da operação, apenas porque o Apelado “se sente numa verdadeira escravidão financeira”.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores pela instituição financeira.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado, mediante a sua utilização da praça e realização de saques, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.”
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, apelação nº 1029364-25.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho,
Dje
14/08/2024) (
g.n
)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de
dialeticidade
, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou
evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$361,00, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o
depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de sete (7) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes
encontram-se
aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).” (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação nº 1002416-20.2023.8.11.0006, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
06/08/2024) (
g.n
)

O recurso também não merece provimento quanto ao pedido de reparação por danos morais, uma vez que não restou configurado ato ilícito por parte da instituição financeira, que agiu em consonância com a legislação e jurisprudência pátrias, tendo havido a devida contratação e autorização por parte do consumidor.

Diante disso, não se verifica o desacerto da sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância, não havendo razões para a sua reforma.

DISPOSITIVO

Assim, voto no sentido de
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso
.

Desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024